Tribunal: TCU
Processo: 020.624/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6971/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.624/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mozart Pereira da Silva (XXX.781.237-XX); Tania Regina Esteves (XXX.396.847-XX); Tatiane Marques Guimaraes Ribeiro (XXX.873.507-XX); Telma Aparecida Xavier Boaventura (XXX.912.857-XX); Umbelina Ferreira Veloso (XXX.654.537-XX); Valeria Almeida Martins (XXX.431.007-XX); Vania Cristina Abreu do Nascimento (XXX.666.797-XX); Vania Medeiros (XXX.380.097-XX); Vera Lucia Cyriaco Nunes da Silva (XXX.481.107-XX); Vera Lucia Pereira da Silva (XXX.074.027-XX); Veronica Maria Teixeira (XXX.099.107-XX); Vitor Menezes Marques (XXX.655.177-XX); Viviane dos Santos Pinheiro (XXX.039.737-XX); Walter Pereira (XXX.268.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.